Tribunal: TJDFT
Processo: 0714493-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714493-63.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TIROL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: BAREM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS SEM FORÇA EXECUTIVA. EMBARGOS MONITÓRIOS. COGNIÇÃO AMPLIADA. ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLEMENTO INVOLUNTÁRIO NÃO COMPROVADO. PROVA ESCRITA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A duplicata que não possui força executiva pode servir de prova escrita da dívida no âmbito de ação de conhecimento pelo procedimento comum ou pelo procedimento especial (ação monitória), conforme se depreende do art. 16 da Lei n. 5.474/1968. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso, as duplicatas estão acompanhadas de recibo de entrega das mercadorias e de boletos bancários nos quais constam as assinaturas dos prepostos do devedor. Tais assinaturas conferem prova à existência do vínculo contratual entre as partes. 3. A oposição de embargos monitórios tem por consequência a conversão do procedimento monitório em procedimento ordinário, pelo que a cognição da controvérsia é ampliada, de modo a permitir juízo definitivo sobre a existência ou não do crédito afirmado pelo autor. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. 4. A situação de endividamento existente antes do alegado caso fortuito – furto de garrafas de vinho expostas à venda – afasta a causa excludente do inadimplemento obrigacional, haja vista o art. 393, caput e parágrafo único, do Código Civil exigir que os prejuízos do devedor sejam resultantes do caso fortuito ou da força maior inevitável. 5. Além disso, o apelante não apresentou dados concretos mínimos, tais como valor das perdas financeiras, quantidade e preço dos bens furtados, que possam eventualmente comprovar o inadimplemento involuntário para o fim de exoneração da obrigação. 6. Diante dos elementos constantes nos autos, é possível firmar juízo de certeza da existência da dívida, mediante prova escrita apresentada na petição inicial contra a qual o devedor não foi capaz de opor defesa apta a impedir, modificar ou extinguir o direito de crédito afirmado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 393 do Código Civil, sustentando indevida a cobrança da dívida com atualização monetária e juros, ao argumento de que o atraso decorreu de caso fortuito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Por outro lado, a leitura das duplicatas indica que a primeira dívida foi contraída em 1o/7/2022 com data de vencimento estipulada para 21/7/2022, enquanto as demais foram geradas entre outubro e novembro de 2022. Nesse contexto, observa-se que as dívidas já existiam antes do furto ocorrido e outras foram contraídas meses depois do incidente. A situação de endividamento existente antes do alegado caso fortuito – furto de garrafas de vinho expostas à venda – afasta a causa excludente do inadimplemento obrigacional, haja vista o art. 393, caput e parágrafo único, do Código Civil exigir que os prejuízos do devedor sejam resultantes do caso fortuito ou da força maior inevitável. Além disso, o apelante não apresentou dados concretos mínimos, tais como valor das perdas financeiras, quantidade e preço dos bens furtados, que possam eventualmente comprovar o inadimplemento involuntário para o fim de exoneração da obrigação. Portanto, não incide a hipótese do art. 393, caput e parágrafo único, do Código Civil (ID 61149355 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002